Tribunal: CARF
Processo: 10880.904538/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.904538/2009-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.101 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
CLARIANT S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
Discute-se nos autos declaração de compensação, por meio da qual o contribuinte
pretendeu a utilização de um suposto direito creditório decorrente de um pagamento a maior
referente à estimativa mensal de CSLL, código de receita 2484, período de apuração julho de
2004.
O contribuinte informou que o seu direito creditório teria decorrido inicialmente
de uma medida liminar obtida na Justiça Federal, em 26/08/2004, a qual teria reconhecido a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.904538/2009-27
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.101 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904538/2009-27

imunidade da CSLL sobre receitas de exportação. Afirmou ainda que, tão logo reconhecida a
referida imunidade, teria excluído da base de cálculo da CSLL as receitas de exportação.
Já com relação aos meses pretéritos, dentre os quais julho/2004, para os quais o
tributo já havia sido recolhido, transmitiu declarações de compensação em busca do seu direito
creditório.
Sucede que, para sua surpresa, em 09/2010, a referida medida liminar foi cassada,
o que teria obrigado o contribuinte a efetuar o pagamento dos valores que até então se
encontravam suspensos, quer dizer, a CSLL calculada sobre as receitas de exportação a partir do
mês 08/2004. Todavia, por um equívoco, o contribuinte acabou efetuando o recolhimento dos
valores para todos os meses do ano de 2004, inclusive aqueles referentes aos meses anteriores à
concessão da medida liminar, ou seja, 07/2004 para trás, o que acabou por acarretar no
recolhimento em duplicidade dessas estimativas.
Ora, o contribuinte somente passou a excluir da sua base de cálculo da CSLL as
receitas de exportação com a obtenção da medida liminar, ou seja, de agosto de 2004 para frente,
de modo que, de julho de 2004 para trás, os montantes já haviam sido recolhidos – o que teria
levado inclusive à transmissão da presente declaração de compensação.
Perceba-se, portanto, que o contribuinte acabou por alterar no curso do presente
processo administrativo a natureza do seu direito creditório, o qual em um primeiro momento
teria origem na imunidade das receitas de exportação reconhecida via medida liminar, mas em
seguida seria decorrente de um pagamento em duplicidade da mesma estimativa mensal.
Tal fato levou este Conselho Administrativo – em um primeiro momento – a
converter os autos em diligência, e razão da existência de (fls. 258 do e-processo) falhas de
instrução processual que não permitem, neste momento, ao julgador a formação de convicção
quanto ao mérito da lide (aferir a liquidez e certeza do crédito pleiteado).
Vejamos o que consta dos fundamentos do voto vencedor para a diligência (fls.
257/258 do e-processo):
Quando da transmissão da DCOMP, em 03/09/2008 (fls. 03/04), o fundamento da razão
de pedir do direito creditório era pagamento indevido ou a maior de CSLL –Estimativa
Mensal do PA julho/2004, sob a alegação que, quando da apuração do débito desse
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.101 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904538/2009-27

período, foram computadas na base de cálculo da CSLL as receitas de exportação que
seriam imunes dessa exação fiscal.
Vale dizer, a Recorrente pleiteou a utilização, aproveitamento, de crédito no valor de R$
403.037,47 (valor original), referente pagamento indevido ou maior de CSLL –
Estimativa Mensal, código de receita 2484, do PA julho/2004, no valor de R$
1.374.423,27 (valor original) – data de arrecadação – DARF de 31/08/2004, para
quitação do débito da CSLL – Estimativa Mensal, código de receita 2484, do PA
agosto/2008, valor do principal R$ R$ 630.874,55.
O direito creditório (crédito pleiteado), entretanto, estava sub judice, quando da
transmissão da DCOMP, em 03/09/2008, pois a Recorrente detinha, como visto no
relatório, provimento jurisdicional provisório (primeiro, uma liminar e, depois, uma
sentença de mérito reformável) que asseguravam a suspensão da exigibilidade de
eventual crédito tributário que fosse constituído de ofício acerca da CSLL sobre as
receitas de exportação do ano calendário 2004 e seguintes, em face de demanda,
deduzida em juízo, que tencionava o reconhecimento de imunidade às receitas de
exportação.
Como a liminar foi deferida em 26/08/2004, com efeito a partir de janeiro/2004 (ou seja,
com efeito retroativo), os recolhimentos da CSLL – Estimativa Mensal anteriores à
concessão da liminar ocorreram sem exclusão das receitas de exportação da base de
cálculo da CSLL. Por isso, nos presentes autos, a Recorrente pediu o aproveitamento de
suposto pagamento indevido ou maior de CSLL – Estimativa Mensal do PA julho/2004
(período de apuração anterior à concessão da liminar).
O despacho decisório da DERAT/São Paulo, de 23/10/2009 (efl.
05), denegou o direito creditório pleiteado, pois o valor recolhido (data de arrecadação
31/08/2004 está totalmente vinculado e consumido pelo débito da CSLL confessado na
DCTF do PA julho/2004. Entretanto, não consta dos autos cópia da DCTF e da DIPJ
relativamente a esse período de apuração.
[grifos constam do original]
O relator teria identificado que não seria possível concluir com apenas aquilo que
constava dos autos se houve ou não o alegado pagamento em duplicidade, pois não haveria
confirmação da origem dos pagamentos de CSLL para 07/2004. Tampouco haveria nos autos
cópias da DCTF, da DIPJ, da escrituração contábil e fiscal do ano calendário de 2004, acerca de
qual seria o débito apurado da CSLL do PA julho/2004, além dos documentos da situação atual
da demanda judicial.
Por tal razão, foi proposta a realização de um diligência nos seguintes termos (fls.
259 do e-processo):
Assim, em face do princípio da verdade material e da Súmula CARF no 84, propugno
pela conversão do julgamento em diligência para retorno dos autos à DERAT/São
Paulo, para a fiscalização:
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.101 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904538/2009-27

a) intimar a Contribuinte para, à luz da escrituração contábil/fiscal do ano calendário
2004, comprove pagamento em duplicidade do débito da CSLL – Estimativa Mensal do
PA julho/2004;
b) intimar a Contribuinte para juntar aos autos cópia da decisão judicial que revogou a
liminar que amparava a exclusão das receitas de exportação da base de cálculo da CSLL
a partir de janeiro/2004;
c) intimar a Contribuinte para informar nos autos, fornecer documentos atualizados, da
situação atual do processo judicial em que discute a suposta imunidade da CSLL para
receitas de exportação, a partir do ano calendário 2004; (se há recurso pendente de
apreciação e em qual Tribunal, se desistiu da lide, se há decisão transitada em julgado
etc.). (em qualquer caso, além de comprovar a situação atual do processo, juntar
também cópia da decisão que revogou a liminar, juntar cópia da peça recursal pendente
de apreciação ou julgamento, se há decisão de mérito transitada em julgado, juntar cópia
dessa decisão).
d) juntar aos autos cópia da DIPJ 2005, ano calendário 2004; e) juntar cópia da DCTF
do período de apuração abril/2004.
Por fim, concluída a diligência fiscal, a fiscalização da DERAT/SP deverá:
1) lavrar relatório circunstanciado, pormenorizado e conclusivo dos resultados
apurados, expondo, caracterizando:
a) se houve, ou não, pagamento indevido ou em duplicidade da CSLL –Estimativa
Mensal do PA julho/2004;
b) na hipótese de existência de pagamento indevido ou em duplicidade relativo ao PA
julho/2004, existia ou não o crédito utilizado na DCOMP na data da transmissão da
DCOMP;
c) se, eventualmente, o crédito alegado nas razões do recurso passou a existir apenas
algum tempo após a entrega da DCOMP, ou seja, a origem do crédito é posterior à
transmissão da DCOMP, verificar também se está disponível para aproveitamento,
redução do débito objeto dos autos e, quanto à demanda judicial da Contribuinte,
caracterizar a situação atual.
Decorrido mais de um ano da proposta de diligência, a Unidade de Origem não
cuidou de intimar o contribuinte, nos termos do que fora determinado, razão pela qual o
contribuinte compareceu espontaneamente nos autos para apresentar a seguinte documentação:
(A)
dois comprovantes de pagamento (DARF) supostamente referentes à
estimativa de CSLL de julho de 2004 (fls. 271/272 do e-processo);
(B)
liminar proferida pelo TRF da 5o região suspendendo a exigibilidade da
CSLL incidente sobre receitas de exportação; (fls. 274/277 do e-processo);
(C)
sentença proferida pela Justiça Federal confirmando a hipótese de
imunidade sobre as receitas de exportação (fls. 278/280 do e-processo);
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.101 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904538/2009-27

(D)
decisão do TRF da 5o região negando seguimento ao recurso de apelação
da Fazenda (fls. 281/285 do e-processo);
(E)
decisão em embargos de declaração reformando o dispositivo da decisão
que negou seguimento ao recurso de apelação para que a apelação fosse provida
(fls. 286/287 do e-processo);
(F)
histórico processual do mandado de segurança com principais peças
processuais (fls. 288/433 do e-processo);
(G)
cópia das fichas 16 e 17 da DIPJ ano calendário de 2004 (fls. 434/440 do
e-processo);
(H)
planilha elaborada pelo próprio contribuinte contendo os recolhimentos
mensais de CSLL (fls. 441/442 do e-processo);
(I)
relação das PER/DCOMP’s apresentadas pelo contribuinte (fls. 443/444
do e-processo); e
(J)
planilha elaborada pelo próprio contribuinte contendo a relação dos
DARF’s recolhidos no curso do ano calendário de 2004 (fls. 445/446 do e-
processo);
Em 19/05/2021, por meio do despacho de diligência CARF – ANA-EQ2-DAT-
IRPJCSLL de folhas 484/497, a Delegacia de Administração Tributária da Receita Federal em
São Paulo/SP opinou pela não homologação da presente declaração de compensação, por se
tratar de direito creditório já devidamente analisado em processo próprio. Segundo apurou a
Unidade de Origem, a presente PER/DCOMP teria se utilizado de um direito creditório
originariamente informado na PER/DCOMP no 25291.58415.060608.1.3.04-5317, objeto do
PAF no 10880.683971/2009-13, cuja decisão foi pelo seu integral indeferimento.
Segundo consta do aludido despacho de diligência (fls. 494/496 do e-processo):
[...] a DCOMP no. 11817.10054.030908.1.3.04-0361, em análise neste processo, não é a
DCOMP Inicial (a que contém o crédito). De fato, na DCOMP em análise neste
processo, consta expressamente a informação que o PER/DCOMP Inicial é o de no.
25291.58415.060608.1.3.04-5317.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.101 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904538/2009-27

7. Ora, nesse contexto, qualquer análise do direito creditório feita para a DCOMP no.
11817.10054.030908.1.3.04-0361 seria desnecessária e redundante, haja vista que o
crédito está registrado e apurado em outra DCOMP, ou seja, em outra DCOMP Inicial
de uma família de DCOMP’s).
[...]
[...] o direito creditório da DCOMP Inicial no. 25291.58415.060608.1.3.04-5317 estava
sendo analisado no processo no. 10880.683971/2009-13. Esse PAF encontra-se
ARQUIVADO, com o seguinte Despacho da EOPER.
[...]
12. A DRJ/SP1, através do Acórdão no. 16-27.810, de 17/11/2010 exarou Decisão
considerando a Manifestação de Inconformidade Improcedente e Direito Creditório Não
Reconhecido, dessa forma RATIFICOU o Despacho Decisório da DERAT, que não
reconheceu o crédito e, consequentemente, não homologou a compensação declarada na
DCOMP.
13. O CARF, através do Acórdão 1301-001.655, de 24/09/2014, exarou Decisão
negando provimento ao Recurso Voluntário apresentado, em resumo.
• Considerando que a compensação dos créditos discutidos na esfera judicial não foi
abordada pela referida decisão judicial, eventual compensação na esfera
administrativa deve ser efetuada segundo as normas gerais e abstratas que disciplinam
o procedimento de compensação na esfera administrativa.
• Além disso, para que o crédito reconhecido judicialmente possa ser compensado na
esfera administrativa, deve o mesmo apresentar-se líquido e certo, mostrando-se
indispensável a ocorrência do trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o
direito creditório sobre o qual recai a pretensão compensatória (CTT, artigos 170 e
170a).
• Assim, não só ao arrepio de Lei, mas também sem qualquer sucedâneo jurisdicional,
foram afetadas as compensações sob análise.
• Dessa forma, a compensação feita com base em decisão judicial não transitada em
julgado deve ser considerada indevida e não pode produzir os efeitos desejados pela
contribuinte.
• Portanto, a autoridade julgadora de 1a. Instância administrativa, decidiu
escorreitamente ao indeferiu o pedido de restituição.
• De outra banda, é incontroverso o fato de que o valor apurado e recolhido a título de
Estimativa só pode ser utilizado na composição do resultado final do período de
apuração (Saldo de CSLL a Pagar ou Saldo Negativo de CSLL). Entretanto, não é
desse valor (ESTIMATIVA) que trata a lide em exame. Aqui trata-se de valores
discutidos judicialmente relativo à CSLL de Receitas de Exportação em que a
recorrente entende ter tido recolhimento indevido. No caso, comprovado o pagamento
indevido, poderá a recorrente interpor processo específico de repetição de indébito.
(Nota do Relator desta Equipe de Análise => o CARF, pelo que parece, está se
referindo ao caso de já ter havido trânsito em julgado na esfera judicial. Dessa forma,
a recorrente poderia ingressar com PAF específico para formalizar Pedido de
Restituição do indébito).
• Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, para manter na íntegra o
acórdão recorrido.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.101 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904538/2009-27

14. A recorrente ingressou com RECURSO ESPECIAL em 01/05/2015.
15. A Câmara Superior de Recursos Fiscais exarou Despacho, em 28/07/2015 decidiu
MANTER o Despacho da Presidente da Terceira Câmara, que negou seguimento ao
Recurso Especial de divergência interposto e registrou que da Decisão não caberia mais
recurso. Dessa forma, encaminhou o processo para a DERAT, para ciência e outras
providências de praxe.
16. Em resumo, ficou mantido o que foi decidido no Acórdão do CARF no. 1301-
001.655, de 24 de setembro de 2014. Em outras palavras, restou RATIFICADO o
Despacho Decisório no. 849877237, de 23/10/2009, o qual indeferiu o direito creditório
informado na DCOMP no. 25291.58415.060608.1.3.04- 5317 (R$ 1.374.423,27) e não
homologou as compensações transmitidas.
17. Por fim, a EOPER encaminhou a Intimação EOPER/CRT/SRRF08 de 12/11/2015
(ciência da interessada em 13/11/2015) dando ciência do inteiro teor dos Despachos de
Exame de Admissibilidade de Recurso Especial e de Reexame de Admissibilidade de
Recurso Especial proferidos pela CARF. E também intimou a recorrente a recolher, no
prazo de trinta dias o débito constante do DARF em anexo.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade insurgindo-se contra o
que fora concluído pela Unidade de Origem. Em sua ótica, os fundamentos adotados para o
indeferimento do direito creditório no processo administrativo no qual se analisava a
PER/DCOMP inicial não poderiam ser transportados para o presente. Isto porque os processos
tratam de premissas distintas. No processo administrativo no 10880.683971/2009-13 partiu-se da
premissa de que o contribuinte pretendia a utilização de um crédito decorrente de decisão
judicial a qual não havia transitado em julgado. Já no presente, a aludida premissa foi superada
pela própria resolução do CARF a qual determinou a realização da diligência. Como se viu, o
contribuinte pretendia em verdade a utilização de um direito creditório decorrente de um
pagamento em duplicidade.
Para o contribuinte, a Unidade de Origem, ao invés de cumprir com o que fora
determinado pelo CARF e analisar se o crédito decorrente do pagamento em duplicidade de fato
existia e se encontrava disponível, se apegou na conclusão obtida em um outro processo para
opinar pelo não provimento da presente demanda.
Ainda segundo consta da mencionada petição, causou espécie o fato de em
processos relacionados a outras compensações, cujo o crédito seria referente às demais
estimativas de CSLL do ano de 2004 anteriores à obtenção da liminar, mais especificamente dos
meses de fevereiro, março, abril e junho de 2004, o CARF, por meio do mesmo Conselheiro
Relator, resolveu pela mesma conversão em diligência, tendo a Unidade de Origem cumprido
com o que fora solicitado e concluído pela existência do pagamento em duplicidade.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.101 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904538/2009-27

Com isso, o contribuinte pede para que este Conselho analise o seu direito
creditório levando-se em conta o pagamento em duplicidade da estimativa de CSLL de julho de
2004 e não em razão de um suposto indébito reconhecido em ação judicial a qual não teria
transitado em julgado, o que, de fato, motivou o indeferimento do crédito informado na
PER/DCOMP inicial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Conforme visto pelo breve relato dos autos, com a apresentação do recurso
voluntário do contribuinte, a análise do direito creditório ora em discussão se voltou a um
suposto pagamento em duplicidade de estimativa de CSLL, referente ao mês 07/2004, e não se o
contribuinte poderia ter excluído da base de cálculo da contribuição as receitas de exportação
com base em decisão judicial ainda pendente de transito em julgado.
Como muito bem apontado nos fundamentos da resolução para diligência,
proposta à época pelo Conselheiro Nelso Kichel, o fundamento do pedido de
restituição/aproveitamento do direito creditório, no caso, pelas razões do recurso, seria
pagamento indevido ou a maior (duplicidade de pagamento) do débito do PA julho/2004 (fls.
258 do e-processo).
Todavia, diante da ausência de elementos capazes de tornar possível a análise do
direito creditório sob o aludido viés, optou-se pela conversão em diligência. Primeiro para que o
contribuinte pudesse demonstrar o inequívoco encerramento da demanda judicial em seu
desfavor, além de apresentar a sua escrita contábil e fiscal. Ato subsequente, deveria a Unidade
de Origem confirmar a efetiva existência do pagamento em duplicidade da CSLL de julho de
2004, além da eventual disponibilidade do direito creditório pleiteado. Veja-se o que consta
exatamente da resolução no 1802-000.567 (fls. 259/260 do e-processo):
[...] concluída a diligência fiscal, a fiscalização da DERAT/SP deverá:
1) lavrar relatório circunstanciado, pormenorizado e conclusivo dos resultados
apurados, expondo, caracterizando:
a) se houve, ou não, pagamento indevido ou em duplicidade da CSLL –Estimativa
Mensal do PA julho/2004;
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.101 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904538/2009-27

b) na hipótese de existência de pagamento indevido ou em duplicidade relativo ao PA
julho/2004, existia ou não o crédito utilizado na DCOMP na data da transmissão da
DCOMP;
c) se, eventualmente, o crédito alegado nas razões do recurso passou a existir apenas
algum tempo após a entrega da DCOMP, ou seja, a origem do crédito é posterior à
transmissão da DCOMP, verificar também se está disponível para aproveitamento,
redução do débito objeto dos autos e, quanto à demanda judicial da Contribuinte,
caracterizar a situação atual.
Sucede que, como muito bem colocado pelo contribuinte em sua manifestação em
face do despacho de diligência, a Unidade de Origem não cumpriu com o que fora proposto pela
resolução do CARF.
Não houve resposta para nenhum dos quesitos. Em verdade, concluiu a DERAT
em São Paulo que o direito creditório não poderia ser novamente analisado em razão de a
PER/DCOMP não ser a inicial e que a PER/DCOMP inicial já teria sido analisado e o direito
creditório indeferido. Veja-se mais uma vez o que consta do despacho de diligência (fls. 494/497
do e-processo):
[...] a DCOMP no. 11817.10054.030908.1.3.04-0361, em análise neste processo, não é a
DCOMP Inicial (a que contém o crédito). De fato, na DCOMP em análise neste
processo, consta expressamente a informação que o PER/DCOMP Inicial é o de no.
25291.58415.060608.1.3.04-5317.
7. Ora, nesse contexto, qualquer análise do direito creditório feita para a DCOMP no.
11817.10054.030908.1.3.04-0361 seria desnecessária e redundante, haja vista que o
crédito está registrado e apurado em outra DCOMP, ou seja, em outra DCOMP Inicial
de uma família de DCOMP’s).
[...]
[...] o direito creditório da DCOMP Inicial no. 25291.58415.060608.1.3.04-5317 estava
sendo analisado no processo no. 10880.683971/2009-13. Esse PAF encontra-se
ARQUIVADO, com o seguinte Despacho da EOPER.
[...]
12. A DRJ/SP1, através do Acórdão no. 16-27.810, de 17/11/2010 exarou Decisão
considerando a Manifestação de Inconformidade Improcedente e Direito Creditório Não
Reconhecido, dessa forma RATIFICOU o Despacho Decisório da DERAT, que não
reconheceu o crédito e, consequentemente, não homologou a compensação declarada na
DCOMP.
13. O CARF, através do Acórdão 1301-001.655, de 24/09/2014, exarou Decisão
negando provimento ao Recurso Voluntário apresentado, em resumo.
• Considerando que a compensação dos créditos discutidos na esfera judicial não foi
abordada pela referida decisão judicial, eventual compensação na esfera
administrativa deve ser efetuada segundo as normas gerais e abstratas que disciplinam
o procedimento de compensação na esfera administrativa.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.101 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904538/2009-27

• Além disso, para que o crédito reconhecido judicialmente possa ser compensado na
esfera administrativa, deve o mesmo apresentar-se líquido e certo, mostrando-se
indispensável a ocorrência do trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o
direito creditório sobre o qual recai a pretensão compensatória (CTT, artigos 170 e
170a).
• Assim, não só ao arrepio de Lei, mas também sem qualquer sucedâneo jurisdicional,
foram afetadas as compensações sob análise.
• Dessa forma, a compensação feita com base em decisão judicial não transitada em
julgado deve ser considerada indevida e não pode produzir os efeitos desejados pela
contribuinte.
• Portanto, a autoridade julgadora de 1a. Instância administrativa, decidiu
escorreitamente ao indeferiu o pedido de restituição.
• De outra banda, é incontroverso o fato de que o valor apurado e recolhido a título de
Estimativa só pode ser utilizado na composição do resultado final do período de
apuração (Saldo de CSLL a Pagar ou Saldo Negativo de CSLL). Entretanto, não é
desse valor (ESTIMATIVA) que trata a lide em exame. Aqui trata-se de valores
discutidos judicialmente relativo à CSLL de Receitas de Exportação em que a
recorrente entende ter tido recolhimento indevido. No caso, comprovado o pagamento
indevido, poderá a recorrente interpor processo específico de repetição de indébito.
(Nota do Relator desta Equipe de Análise => o CARF, pelo que parece, está se
referindo ao caso de já ter havido trânsito em julgado na esfera judicial. Dessa forma,
a recorrente poderia ingressar com PAF específico para formalizar Pedido de
Restituição do indébito).
• Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, para manter na íntegra o
acórdão recorrido.
14. A recorrente ingressou com RECURSO ESPECIAL em 01/05/2015.
15. A Câmara Superior de Recursos Fiscais exarou Despacho, em 28/07/2015 decidiu
MANTER o Despacho da Presidente da Terceira Câmara, que negou seguimento ao
Recurso Especial de divergência interposto e registrou que da Decisão não caberia mais
recurso. Dessa forma, encaminhou o processo para a DERAT, para ciência e outras
providências de praxe.
16. Em resumo, ficou mantido o que foi decidido no Acórdão do CARF no. 1301-
001.655, de 24 de setembro de 2014. Em outras palavras, restou RATIFICADO o
Despacho Decisório no. 849877237, de 23/10/2009, o qual indeferiu o direito creditório
informado na DCOMP no. 25291.58415.060608.1.3.04- 5317 (R$ 1.374.423,27) e não
homologou as compensações transmitidas.
17. Por fim, a EOPER encaminhou a Intimação EOPER/CRT/SRRF08 de 12/11/2015
(ciência da interessada em 13/11/2015) dando ciência do inteiro teor dos Despachos de
Exame de Admissibilidade de Recurso Especial e de Reexame de Admissibilidade de
Recurso Especial proferidos pela CARF. E também intimou a recorrente a recolher, no
prazo de trinta dias o débito constante do DARF em anexo.
CONCLUSÃO
18. É o que cabia relatar.
19. Considerando tudo o que consta nos autos; considerando o fato de que o valor do
crédito utilizado para compensação na DCOMP no. 11817.10054.030908.1.3.04-0361
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.101 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904538/2009-27

(em análise neste processo) tem origem na DCOMP Inicial no.
25291.58415.060608.1.3.04-5317 (objeto do PAF no. 10880.683971/2009-13) e
considerando que esse crédito foi integralmente indeferido, opino pela NÃO
HOMOLOGAÇÃO do valor compensado na DCOMP no. 11817.10054.030908.1.3.04-
0361.
[grifos constam do original]
Em que pese o aduzido pela Unidade de Origem, não nos parece que essa seja a
conclusão mais adequada ao caso. Com efeito, nada impede que o direito creditório ora em
discussão seja novamente analisado nos presentes, desde que, por óbvio, o seu montante seja
limitado ao montante do débito o qual se pretende compensar.
Com efeito, inclusive consoante apontado pelo próprio despacho de diligência,
nos autos do processo administrativo no 10880.683971/2009-13, o direito creditório não foi
reconhecido em razão da vedação imposta pelo artigo 170-A do CTN, o qual impede a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Perceba-se, contudo, que não é esse o objeto dos autos. Não pelo menos após tudo
o quanto apontado pelo contribuinte em seu recurso voluntário.
Aliás, a própria diligencia proposta pelo CARF foi toda voltada para a verificação
de um suposto pagamento em duplicidade.
Não custa repisar, embora o contribuinte tenha inicialmente transmitido a presente
PER/DCOMP em busca da utilização de um suposto pagamento indevido decorrente de uma
medida liminar, concedida em 26/08/2004, a qual teria autorizado a não inclusão das receitas de
exportação na base de cálculo da CSLL, tão logo a aludida liminar tenha sido reformada, o
contribuinte realizou novamente, quer dizer, em duplicidade, o pagamento de todas as
estimativas as quais já se encontravam pagas, dentre as quais a de julho de 2004, objeto dos
presentes autos.
Ao atender o que fora solicitado em diligência, o contribuinte apresentou os dois
comprovantes de pagamento referentes à estimativa de CSLL de julho de 2004, veja-se:
Primeiro pagamento, para o qual se pretendia o reconhecimento do pagamento a maior,
em razão da medida liminar obtida (fls. 271 do e-processo)
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.101 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904538/2009-27

Segundo pagamento, realizado após a cassação da medida liminar, o qual teria ocasionado
o pagamento em duplicidade (fls. 272 do e-processo)

O contribuinte menciona ainda que teria feito uma série de outras compensações,
nas quais teria pretendido a utilização do crédito decorrente das demais estimativas recolhidas a
maior, anteriores à obtenção da medida liminar, como se observa pelo quadro resumo
apresentado (fls. 444 do e-processo):
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-001.101 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904538/2009-27

Todas as compensações foram realizadas levando-se em consideração o mesmo
contexto fático-jurídico objeto dos presentes autos e nenhuma delas foi homologada em um
primeiro momento.
Sucede que, consoante informado pelo contribuinte, em algumas delas foi
determinado o mesmíssimo procedimento de diligência, tendo a Unidade de Origem concluído
pela efetiva existência do pagamento em duplicidade, de modo que coube ao CARF tão somente
confirmar a existência do direito creditório pleiteado.
É preciso ressaltar, contudo, que alguns processos não foram objeto de diligência
e um foi objeto de diligência, mas mesmo com a confirmação do pagamento em duplicidade pela
Unidade de Origem, foi julgado pelo CARF em desfavor ao contribuinte.
Analisando-se um por um, foi possível elaborar o seguinte quadro resumo:
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-001.101 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904538/2009-27

Perceba-se que em todos os processos nos quais não houve a conversão em
diligência – processos administrativos no 10880.683969/2009-44, 10880.904971/2009-13
(processo inclusive no qual foi transmitida a PER/DCOMP inicial com o crédito tributário ora
pleiteado nos presentes autos) e 10880.904536/2009-38 – o julgamento foi realizado em desfavor
ao contribuinte, com base na alegação de que não seria possível a compensação em busca do
aproveitamento de tributo, mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão, consoante previsão do artigo 170-A do CTN,
abaixo transcrito:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
Conforme advertido, esta foi a conclusão a que chegou o CARF, no julgamento
do acórdão no 1301-001.655, nos autos do processo administrativo no 10880.683971/2009-13,
cujo objeto foi a análise da PER/DCOMP no 25291.58415.060608.1.3.04-5317, declaração
inicial contendo o direito creditório referente à estimativa de CSLL do mês 07/2004.
Nada obstante a isso, entendemos que essa discussão restou superada, quando a
própria resolução para a diligência fez questão de ressaltar que o mérito da presente demanda
não passaria pela análise de um suposto direito creditório decorrente de uma medida liminar, mas
sim de um pagamento em duplicidade realizado no curso do presente processo administrativo.
Tanto isso é verdade que no único processo administrativo, no qual houve a
conversão em diligência, mas o CARF entendeu mesmo assim pela inexistência do direito
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-001.101 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904538/2009-27

creditório, o Conselheiro relator fez questão de ressaltar de que mesmo que reconhecido o
pagamento em duplicidade, não seria possível a homologação da compensação em razão de um
equívoco formal cometido pelo contribuinte.
Trata-se do acórdão no 1401-005.700, proferido nos autos do processo no
10880.904535/2009-93, cuja decisão, por maioria de votos, foi no sentido de não reconhecer a
disponibilidade do direito creditório pleiteado, mesmo confirmada a existência de um pagamento
em duplicidade. No caso, entendeu o conselheiro relator que o pagamento indevido e que
portanto deveria ter sido pleiteado pelo contribuinte seria o segundo, realizado após a cassação
da medida liminar, e não o primeiro, o qual era realmente devido.
Vejamos o que consta dos fundamentos do acórdão vencedor:
A impossibilidade de dupla exigência do crédito tributário de estimativa de CSLL de
06/2004 implicaria o direito à repetição de indébito.
Neste contexto, o primeiro ponto a ser observado é que, ao contrário do alegado, o
débito de estimativa de CSLL de 06/2004, com as receitas de exportação compondo sua
base de cálculo, não se encontrava com a exigibilidade suspensa, mas extinto em razão
de pagamento.
Segundo, com a decisão judicial que negou a exclusão das receitas de exportação da
base de cálculo da CSLL, configurou-se que o pagamento feito em 30/07/2004 no valor
de R$ 244.739,13 não era indevido.
O imbróglio do presente processo decorre justamente (i) do fato da contribuinte
ter pleiteado a repetição de um crédito que não ostentava os atributos de liquidez e
certeza e que, no final, mostrou-se improcedente; e (ii) de ter pago em 29/10/2010
um débito que já se encontrava extinto por pagamento.
A duplicidade do pagamento foi atestada pela fiscalização da RFB, conforme
relatório de diligência anteriormente citado. Contudo, o pagamento feito em
30/07/2004, no valor de R$ 244.739,13 não era indevido. O pagamento feito em
29/10/2010, no valor de R$ 436.988,33 é que foi indevido.
Quando a contribuinte transmitiu o PER no 06175.76299.150508.1.3.04-2092, em
15/05/2008, pleiteando o crédito de R$ 244.739,13 e, depois, em 06/06/2008, a
DCOMP no 15585.55903.060608.1.3.04-7021 utilizando para desse crédito para
compensar com débito de sua responsabilidade, o crédito não gozava de liquidez e
certeza e sua utilização estava vedada pelo artigo 170-A do CTN. Tanto não gozava de
certeza que a decisão judicial que transitou em julgado fulminou o crédito pretendido.
Esta também foi a conclusão da autoridade fiscal da RFB no Relatório de Diligência:
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1301-001.101 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904538/2009-27

Destarte, constatada a duplicidade de pagamento pela autoridade fiscal da RFB,
tem-se que o pagamento feito em 29/10/2010 é que foi indevido e poderia ser objeto
de Pedido de Restituição ou utilização em Declaração de Compensação. Todavia,
não há hipótese de compensar em 06/06/2008 o débito de CSLL com um crédito
que surgiu mais de dois anos depois.
A meu sentir, a contribuinte cometeu um erro ao efetuar o pagamento do débito de
estimativa de CSLL de 06/2004, que não se encontrava com a exigibilidade
suspensa, mas extinto por pagamento. O segundo pagamento foi indevido.
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário
[grifamos]
Como se percebe, a conclusão a que chegou a maioria da turma naquela
oportunidade foi no sentido de que o contribuinte deveria ter pleiteado a restituição/compensação
do segundo pagamento realizado e não do primeiro, o qual, à época do pagamento, era
totalmente devido.
De fato, trata-se de um raciocínio possível, mas, a nosso ver, não é o único
possível. Com efeito, o contribuinte realizou dois pagamentos para um mesmo débito, de modo
que um ou outro deverá ser considerado indevido. Na hipótese, não se sabe se o contribuinte
pretendeu a restituição ou compensação do segundo pagamento realizado, aliás, o qual teria sido
em valor infinitamente maior, em razão dos juros considerados, o que inclusive justificou a
necessidade da diligência, a qual, repise-se, não foi devidamente cumprida.
Destaque-se
que
em
quatro
processos
–
no
10880.683967/2009-55,
10880.904530/2009-61, 10880.904534/2009-49 e 10880.683970/2009-79 –, nos quais também
houve a realização da diligência e a constatação de que o pagamento teria sido realizado em
duplicidade, o contribuinte obteve êxito em sua demanda.
Tomando-se como exemplo o processo administrativo no 10880.904530/2009-61
– cujo objeto de análise era a PER/DCOMP no 18598.92961.081007.1.3.04-4198, na qual,
ressalte-se, o direito creditório teria sido informado inicialmente em uma outra declaração, a qual
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1301-001.101 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904538/2009-27

então seria a PER/DCOMP inicial, assim como no caso –, é curioso observar que a mesma
DERAT de São Paulo não se recusou a cumprir com a diligência, com base na alegação de que o
direito creditório já havia sido analisado no PER/DCOMP inicial. Pelo contrário, a diligência foi
fielmente observada e bastante conclusiva ao asseverar que o pagamento em duplicidade havia
realmente ocorrido, como se observa pelos fundamentos do acórdão no 1201-005.442:
Com efeito, o relatório de diligência demonstrou que, ao ser cassada a medida liminar
(novembro/2010), o contribuinte realizou o recolhimento da estimativa de CSLL
referente a abril/2004, mesmo estando controvertida e ainda em processamento a
presente DCOMP.
É dizer: aquilo que reclamava como pagamento indevido ou a maior por força da
decisão judicial – e, portanto, requestara repetição do indébito mediante compensação
administrativa – foi regularmente recolhido posteriormente, havendo o relatório de
diligência respondido ao questionamento do CARF para “Confirmar o pagamento em
duplicidade do débito da CSLL- Estimativa Mensal PA março/2004 - valor do Principal
R$ 782.183,11, nas datas de arrecadação de 30/04/2004 e 29/10/2010”, consignando a
seguinte resposta:

Nesse sentido, o voto do relator é bastante lúcido ao asseverar que não se pode
“fechar os olhos” ao pagamento em duplicidade, tanto quanto seria inadmissível aceitar que o
débito não quitado deixasse de ser apurado na presente liquidação do direito creditório
reivindicado, notadamente porque os créditos e os débitos referem-se ao mesmo contexto e
idêntico período (março/2004).
Embora no presente caso a diligência não tenha ocorrido o adequado
cumprimento da diligência, o contribuinte anexou aos autos os dois comprovantes de pagamento
relacionados ao mesmo período de julho de 2004, o que, salvo melhor juízo, comprovaria o
pagamento em duplicidade.
Nada obstante o aduzido, um dos quesitos solicitados em diligência continua
sendo imprescindível ao deslinde do presente caso, tendo em vista que não é possível verificar a
inequívoca disponibilidade do crédito, quer dizer, o contribuinte realizou dois pagamentos para
um mesmo débito e período, de modo que é necessário identificar se o valor excedente foi
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1301-001.101 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904538/2009-27

alocado em algum outro débito ou se encontra disponível. Observemos então o quesito “c” da
resolução anteriormente proposta:
Por fim, concluída a diligência fiscal, a fiscalização da DERAT/SP deverá:
1) lavrar relatório circunstanciado, pormenorizado e conclusivo dos resultados
apurados, expondo, caracterizando:
a) se houve, ou não, pagamento indevido ou em duplicidade da CSLL –Estimativa
Mensal do PA julho/2004;
b) na hipótese de existência de pagamento indevido ou em duplicidade relativo ao PA
julho/2004, existia ou não o crédito utilizado na DCOMP na data da transmissão da
DCOMP;
c) se, eventualmente, o crédito alegado nas razões do recurso passou a existir
apenas algum tempo após a entrega da DCOMP, ou seja, a origem do crédito é
posterior à transmissão da DCOMP, verificar também se está disponível para
aproveitamento, redução do débito objeto dos autos e, quanto à demanda judicial
da Contribuinte, caracterizar a situação atual.
Partindo-se da premissa de que o primeiro pagamento, cujo DARF foi recolhido
em 31/08/2004 (fls. 271 do e-processo), já se encontrava devidamente alocado ao débito do
período, é preciso identificar se o segundo pagamento, cujo DARF foi recolhido em 31/07/2004
(fls. 272 do e-processo), foi alocado em algum outro débito ou justificaria e suportaria o direito
creditório ora pleiteado.
Por todo o aduzido, entendo que os autos devem novamente retornar em
diligência para que a Unidade de Origem possa verificar se havia pagamento referente à
estimativa de CSLL de julho de 2004, código de receita 2484, disponível e passível de ser
utilizada na compensação ora analisada.
Após a elaboração de relatório conclusivo, é mister a intimação do contribuinte
para se manifestar nos autos no prazo de trinta dias, caso entenda necessário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 554
DF CARF MF
Original